Tribunal: TJMT
Processo: 1018262-61.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018262-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), SOANIR FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 141.877.791-91 (AGRAVANTE), ELIANA MARTINS DE SOUZA - CPF: 959.524.031-15 (AGRAVADO), MAYARA FERNANDA MARTINS DA MATA - CPF: 729.911.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO COM RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL DE PERÍODO ANTERIOR AO CASAMENTO COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS

– CONTESTAÇÃO APRESENTADA APÓS AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
–

REVELIA NÃO CONFIGURADA – ARTIGO 335, I, DO CPC
–
MAIOR IDADE DURANTE O CURSO DO PROCESSO – PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO DO ENCARGO PELO RÉU – ARGUMENTO QUE NÃO CESSA AUTOMATICAMENTE A OBRIGAÇÃO – SÚMULA 358 DO STJ –INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL
– IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA
– DECISÃO MANTIDA
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 dias
, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação
(art.335, I, do CPC).

“
O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos
” (Súmula n. 358 do STJ).

A revogação da justiça gratuita deferida na origem exige a prova de que houve mudança na condição de hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1018262-61.2024.8.11.0000 de decisão daVara Única da Comarca de Guiratinga que, em Ação de Divórcio com Reconhecimento de União Estável de Período Anterior ao Casamento com Partilha de bens e Alimentos, rejeitou o argumento de revelia da ré, fixou alimentos provisórios à filha em 30% do benefício previdenciário do autor, bem como 50% das despesas extraordinárias e deferiu a assistência judiciária.

O agravante alega que ajuizou o feito e, após o recolhimento das custas judiciais, a agravada compareceu espontaneamente nos autos requerendo a habilitação da sua advogada nos autos, juntando a procuração.

Aduz que, após a tentativa de conciliação, que restou infrutífera, ela apresentou a contestação com Reconvenção, oportunidade em que pleiteou alimentos provisórios de uma
salário mínimo
para a filha e a assistência judiciária gratuita.

Argumenta que o anterior comparecimento espontâneo dela supre a citação e, portanto, deve-se aplicar os efeitos da revelia.

Diz que a procuração outorgada à sua advogada, foi dada com poderes específicos para receber citação.

Afirma que quando o feito foi ajuizado, a filha tinha dezesseis anos de idade, razão pela qual ofertou alimentos, no entanto ela já atingiu a maioridade, logo, a agravada não tem legitimidade para postular em juízo os alimentos, sobretudo nesta demanda cujo objetivo é a decretação do divórcio e a partilha de bens.

Destaca que, diante dessa situação, a própria alimentanda é quem deveria comprovar a necessidade dos alimentos, o que não ocorreu.

Tutela recursal indeferida (ID.

225599183
).

Intimada, a agravada não apresentou Contraminuta (ID.

230941153
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge
contra a decisão que
rejeitou o argumento de revelia da ré, fixou alimentos provisórios à filha em 30% do benefício previdenciário do autor, bem como 50% das despesas extraordinárias
nos seguintes termos:

“
a
parte requerida requereu habilitação no feito aos dias 22 de fevereiro de 2023, quando sequer havia sido recebida a petição inicial, de modo que não
que
se reconhecer a perfectibilização da relação processual, uma vez que, a rigor da lei procedimental, o processo ainda não havia iniciado. Lado outro, mostra-se necessário esclarecer que o Novo Código Civil de 2015, ao dispor acerca da contestação, previu expressamente que nos casos
onde
houver determinação para se realizar audiência de conciliação, é somente após a realização do ato que se inicia o computo do prazo para a oposição de peça defensiva.
(...).
Logo, ressai-se que ambas as partes compareceram a dita sessão conciliatória, contudo, restou prejudicado o ato em razão da indisposição no que tange a autocomposição. Assim, não há se falar em aplicação dos efeitos da revelia, pois a peça defensiva foi apresentada no prazo legal, ou seja, foi protocolizada dentro de 15 (quinze) dias úteis após a audiência de conciliação realizada em 18 de abril de 2023, observando-se as regras do art. 224 do CPC.

DA FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS
.
(...)
Na fixação da verba, há que se levar em consideração a proporcionalidade
entre as necessidades de quem a reclama e as possibilidades de quem está obrigado a prestar o sustento, nos termos do artigo 1.694, do Código Civil. Julgo ser alta a necessidade, levando em conta de que se trata do sustento de
jovem
em idade universitária, o que se presume uma maior necessidade da pensão, em virtude dos maiores gastos. Nesse ponto, ressalta-se que inexistência de comprovação quanto a inclusão da alimentanda em curso superior não afasta a possibilidade de fixação provisória da verba alimentar, que poderá ser revista ao final ou em ação autônoma para esse fim
(...).
razão pela qual arbitro, por ora, o quantum 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário que o autor recebe, bem como o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias gastas com o infante, sem prejuízo de superveniente alteração
”
.

O fato de
a
agravad
a
estar hoje com 1
8
anos (nascido em
22-9-2005
) não cessa de forma automática a obrigação alimentar. Essa extinção exige análise aprofundada de provas de que
a
alimentand
a

consegue se manter sozinh
a
, sem auxílio financeiro do genitor (Súmula n. 358 do STJ).

Ademais, o agravante não demonstr
ou
de forma satisfatória o desequilíbrio do binômio necessidade-possibilidade (art. 1.699 do Código Civil)
.

Vale ressaltar também que o montante arbitrado é passível de reexame a qualquer tempo, desde que haja prova da oscilação
na capacidade financeira do alimentante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – FATO NOVO - MAIOR IDADE DURANTE O CURSO DO PROCESSO – PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO DO ENCARGO PELO RÉU – ARGUMENTO QUE NÃO CESSA AUTOMATICAMENTE A OBRIGAÇÃO – SÚMULA 358 DO STJ – REDUÇÃO DO VALOR – INVIABILIDADE – DESEQUILÍBRIO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos” (Súmula n. 358 do STJ).

Deve ser mantido o valor dos alimentos definido na primeira instância até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva com base no binômio necessidade/possibilidade. A não demonstração de nenhuma das situações descritas no artigo 80 do CPC afasta a alegação de litigância de má-fé.

(N.U 1018102-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 05/10/2023)
.

Quanto a impugnação da
justiça gratuita concedida a agravada na primeira instância
, o agravado não demonstrou que houve alteração na situação financeira para justificar o deferimento desse pedido.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - PRELIMINAR REJEITADA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO ALIMENTAR - MANDADO DE PRISÃO DO ALIMENTANTE EM ABERTO – PAGAMENTO PARCIAL DA VERBA DEVIDA – IRRELEVÂNCIA – REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº309 DO STJ – CONSTRIÇÃO MANTIDA – DISCUSSÃO DO QUANTUM DEVIDO – VIA INADEQUADA – RECURSO NÃO PROVIDO. É descabida a revogação do benefício da justiça gratuita se não há prova nos autos capaz de infirmar a presunção juris tantum de veracidade da declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015. As arguições de impossibilidade financeira e de maioridade dos alimentandos não autorizam a suspensão ou extinção automática da cobrança do débito e do dever de sustento dos filhos (Súmula n. 358 do STJ), pois a discussão da necessidade/possibilidade exige procedimento próprio. Tratando-se de dívida alimentar atual, referente às parcelas vencidas até três meses antes do ajuizamento da Execução e às que se venceram no curso do processo, impõe-se a manutenção da ordem prisional, sendo irrelevante o pagamento parcial da dívida
”. (TJMT, N.U 1013411-13.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 19-7-2023, DJE de 21-7-2023).

Por fim,
o
autor alega a intempestividade da contestação, visto que
a
ré
compareceu espontaneamente nos autos requerendo a habilitação da sua advogada nos autos, juntando a procuração
, antes da audiência de conciliação.

Contudo, o artigo
335, I, do CPC
estabelece que o
réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação
.

Dessa forma, não foi configurada à revelia.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024